Tribunal: TJDFT
Processo: 0715048-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL E BIS IN IDEM. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4o, DA LAT. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. QUANTIDADE APREENDIDA. INSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO.

1. Apelações do Ministério Público e da Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial semiaberto, negado o direito de recorrer em liberdade.

2. O fato de o acusado ter optado pelo tráfico de drogas e ter praticado o crime na busca de lucro fácil, são inerentes ao tipo penal, por isso não constituem fundamento idôneo para considerar maculados as circunstâncias e os motivos do crime.

3. Não tendo o réu confessado a prática do crime, mas afirmado desconhecer que transportava o entorpecente, inviável reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

4. Segundo entendimento majoritário, somente o fato de ser expressiva a quantidade de droga apreendida não é suficiente para impedir a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006, se não houver outros elementos indicando a dedicação à atividade criminosa ou a participação em organização criminosa. 4.1 No caso dos autos o juízo de origem não aplicou o privilégio fundamentando-se na relevante quantidade de droga apreendida e no fato de que o entorpecente estava sendo transportado para outro estado da federação, circunstância considerada também como causa de aumento (artigo 40 da LAT), impondo-se a reforma da sentença no ponto. 4.2 A quantidade de droga serve para modular a fração de diminuição que, no caso, deve ser de 1/6 (um sexto), haja vista a apreensão de aproximadamente 12Kg de maconha.

5. Apelação do Ministério Público conhecida e desprovida. Apelação da Defesa conhecida a parcialmente provida.